Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-42.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701779-42.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELE EVANGELISTA DE BARROS DOS SANTOS, FRANCISCO MARCOLINO COSTA DOS SANTOS APELADO: FRANCISCO MARCOLINO COSTA DOS SANTOS, MICHELE EVANGELISTA DE BARROS DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. O réu/apelante, FRANCISCO MARCOLINO COSTA DOS SANTOS, requer em seu recurso de apelação o benefício da gratuidade de justiça (ID 12595436 – Pág. 7/8). Verifico, porém, que não houve anterior requerimento do benefício nos autos e que o único documento trazido pelo réu/apelante consiste em uma declaração de hipossuficiência (ID 12592438 – Pág. 1). Em preliminares de contrarrazões (ID 12592454 – Pág. 2/3), a apelada/autora alega que não seria cabível o benefício da gratuidade de justiça pleiteada pelo réu/apelante, uma vez que o mesmo seria servidor público com renda bruta de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ademais, argui ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ora, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Desse modo, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o réu/apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação do réu/apelante para se manifestar quanto às preliminares suscitadas pela autora/apelada em sede de contrarrazões (ID 12592454), bem como lhe faculto a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator